Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704613-16.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LILIA SAMARA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do writ manifestada pela impetrante (id 55666060), com extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485, VIII). Dê-se baixa. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR